Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SCR DO BANCO CENTRAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente insurge-se contra a sentença que acolheu, parcialmente, o pedido formulado, para declarar inexistência de contrato entre as partes e determinar que o recorrido procedesse à exclusão do registro no SCR/BANCEN, sob o fundamento de que o SCR não tem caráter restritivo de crédito. Contrarrazões apresentadas, preparo e custas recolhidas.
2. Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrente/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. A despeito da afirmativa de que o SCR não é considerado como restritivo de crédito, na peça de contrarrazões o recorrido sustenta ser um sistema de informação de crédito, que apresenta valores de dívida vencidas, a vencer e em situação de prejuízo, sendo, na maioria dos casos, informação positiva. Sem embargo, pela própria afirmativa inserta na contra argumentação do recorrido, infere-se que a informação disponibilizada pode ser causa de restrição de crédito entre instituições financeiras, notadamente no caso do autor, que tinha, em seu cadastro, vários registros de dívidas pendentes de pagamento.
4. Quanto à gravidade do registro, o STJ firmou o entendimento no sentido de reconhecer que se trata de órgão restritivo, ainda que em menor potencial de atingir o crédito do consumidor. Vejamos: “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Portanto, impõe-se o reconhecimento do afronta a direito da personalidade do recorrente, por figurar, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes.
5. Destaco que a sistemática utilizada pelas instituições bancárias para operações de crédito é suscetível de falhas, e que não raros são os meios engendrados por pessoas mal-intencionadas visando burlar a segurança implementada. Como os clientes não possuem o conhecimento técnico acerca dos mecanismos de monitoramento e de proteção contra fraude do sistema, depositando sua confiança nos sistemas de proteção "vendidos" pelas instituições bancárias, o risco do empreendimento deve ser suportado pelos próprios bancos que administram tais mecanismos, de modo que sobre eles recai o mister de zelar por seu escorreito funcionamento. Logo, deve o recorrido suportar as consequências advindas da contratação irregular, já que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
6. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrente foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no cadastro de dívidas pendentes do Banco Central, o qual é nacionalmente divulgado. Nesse cenário, à toda evidência, prospera o pedido de reparação por danos morais. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Contudo, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
6. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e que o referido sistema é disponibilizado apenas para instituições financeiras, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
9. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso dando-lhe provimento, para condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros desde o evento danoso. Mantida a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.